Tribunal: TJMT
Processo: 0010493-18.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010493-18.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ERNANDES TADEU VIEIRA - CPF: 107.663.591-15 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DE POLÍTICA ECONÔMICA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 165 E TEMAS 284 E 285. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A ÍNDICES EXTINTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, relativas aos Planos Collor I e II. O banco suscita sua ilegitimidade, a prescrição dos juros e a validade constitucional dos índices aplicados à época, enquanto o poupador recusou proposta de acordo coletivo, pugnando pela manutenção da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição depositária e o prazo prescricional aplicável; (ii) verificar a conformidade constitucional dos Planos Collor I e II ante o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal; e (iii) determinar se a recusa à adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte autoriza a procedência do pedido de cobrança individual.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira detém legitimidade passiva exclusiva para responder pela atualização monetária dos ativos financeiros que permaneceram sob sua gestão e disponibilidade, não se transferindo tal responsabilidade ao ente central nos limites dos valores não bloqueados.

4. Os juros remuneratórios, nas ações que versam sobre expurgos em cadernetas de poupança, integram o próprio capital, sujeitando-se ao prazo prescricional vintenário previsto na legislação civil anterior, observada a regra de transição do ordenamento vigente.

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade e com eficácia vinculante, assentou a validade das normas que instituíram os Planos Collor I e II, reconhecendo a legitimidade das medidas estatais de intervenção econômica para o controle inflacionário.

6. A declaração de higidez constitucional das normas de regência afasta a caracterização de ato ilícito ou inadimplemento contratual por parte do banco, uma vez que a aplicação dos índices oficiais vigentes à época configurou estrito cumprimento de dever legal, inexistindo direito adquirido a regime jurídico de correção monetária diverso.

7. Diante da recusa expressa do poupador em aderir aos termos do acordo coletivo homologado na ADPF 165, a pretensão individual deve ser julgada à luz dos precedentes vinculantes, o que impõe o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras são legítimas para responder por diferenças de correção monetária sobre saldos não bloqueados de cadernetas de poupança. 2. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante, obsta o reconhecimento de direito subjetivo a expurgos inflacionários, ressalvada a hipótese de adesão voluntária ao acordo coletivo homologado pela Corte Suprema."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, § 2o e 170; CC/1916, art. 177; CPC, art. 487, I e 927, I; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE no 631.363 (Tema 284) e RE no 632.212 (Tema 285), Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0010493-18.2009.8.11.0041 (Código 373981), ajuizada por
ERNANDES TADEU VIEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança.

Em conclusão, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco à restituição dos valores expurgados, com acréscimo de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC. O pedido de danos materiais (honorários contratuais) foi julgado improcedente. Ante a sucumbência mínima do autor, o banco foi condenado ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco Itaú S.A. interpôs recurso de apelação cível, no qual reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva e a tese de ausência de direito adquirido. Sustentou que, especificamente quanto ao mês de março de 1990, o extrato da conta n. 10662-6 demonstra que o índice de 84,32% foi integralmente creditado sobre o saldo não bloqueado, o que tornaria a condenação indevida neste ponto.

O apelante argumentou, ademais, a correção da aplicação da Taxa Referencial (TR) a partir de fevereiro de 1991 e insurgiu-se contra a forma de atualização do débito judicial. Alegou que a incidência de juros remuneratórios sobre a condenação configuraria
bis in idem
, uma vez que tais juros já compõem o índice de remuneração das cadernetas de poupança previsto em lei.

Em contrarrazões, o apelado Ernandes Tadeu Vieira refutou integralmente as teses recursais. Defendeu a manutenção da sentença com base na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e reafirmou a responsabilidade da instituição financeira depositária pelos expurgos realizados no período em que os valores estavam sob sua livre disponibilidade.

O processo foi remetido a este Tribunal de Justiça e, em 08/outubro/2013, o Relator determinou o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 284 e 285.

Após longo período de suspensão, o apelante Itaú Unibanco S.A. e o apelado foram intimados para se manifestarem sobre eventual interesse na adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 165. A instituição financeira ofereceu o valor de R$ 157,04 (cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos) para a composição amigável. (id. 106438489)

O apelado Ernandes Tadeu Vieira manifestou expressamente o seu desinteresse pela proposta de acordo, e requereu o prosseguimento do julgamento do recurso. (id. 106438489 e id. 356598381)

Por fim, os autos foram digitalizados e migrados para o sistema PJe. Em 09/janeiro/2026, certificou-se a juntada dos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito dos Recursos Extraordinários n. 631.363 e 632.212, que fixaram as teses definitivas sobre a matéria. (id. 340061876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO ITAÚ S.A., em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes dos Planos Collor I (março, abril e maio de 1990) e Collor II (fevereiro de 1991).

Alega a parte apelante, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir do autor, sustentando a responsabilidade exclusiva da União e do BACEN. No mérito, defende a constitucionalidade das normas que instituíram os planos econômicos, a inexistência de direito adquirido a índice específico e a ocorrência de prescrição quanto aos juros remuneratórios.

Já a parte apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral do julgado, argumentando pela legitimidade do banco depositário, pela aplicação do prazo prescricional vintenário e pela configuração de ofensa ao ato jurídico perfeito em razão dos expurgos inflacionários aplicados no curso dos períodos aquisitivos.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte apelante suscita sua ilegitimidade passiva, atribuindo à União e ao Banco Central a responsabilidade pelos ativos bloqueados e pelas normas de regência. Argumenta, ainda, a falta de interesse de agir por entender que a matéria seria afeta estritamente ao Poder Legislativo.

Ocorre que a legitimidade passiva das instituições financeiras para responder por ações que objetivam a atualização de cadernetas de poupança quanto aos valores não bloqueados (limite de NCz$ 50.000,00) está pacificada nos tribunais superiores. Como depositário e gestor das contas no período da normalidade, o banco é o sujeito passivo direto da relação contratual estabelecida com o poupador. De igual modo, o interesse de agir é manifesto, diante da necessidade do provimento jurisdicional para a satisfação da pretensão resistida.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O banco recorrente aduz a prescrição quinquenal dos juros remuneratórios, com base no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916. Contudo, prevalece o entendimento pretoriano de que, nas ações de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, os juros remuneratórios agregam-se ao capital, perdendo a natureza de prestação acessória. Assim, o prazo prescricional é o vintenário (art. 177 do CC/1916), observado o prazo decenal do Código Civil de 2002 pela regra de transição.

Considerando que a ação foi ajuizada em março de 2009, não transcorreu o lapso de vinte anos desde os eventos ocorridos em 1990 e 1991. Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

Passando ao exame do mérito, verifica-se que a controvérsia central reside na existência de direito do poupador à recomposição de perdas inflacionárias diante da alteração dos índices de correção monetária promovida pelos planos econômicos estatais.

Historicamente, as câmaras de direito privado deste Tribunal e as cortes superiores mantiveram entendimento favorável aos poupadores. Todavia, o cenário jurídico foi alterado de forma definitiva e vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 165 e dos recursos extraordinários representativos da controvérsia.

Ao analisar a questão sob a ótica da ordem econômica e da segurança jurídica, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Concluiu-se que as medidas de política econômica adotadas pelo Estado para o controle da inflação inercial foram legítimas e em conformidade com o art. 170 da Constituição Federal, não havendo direito subjetivo à manutenção de índices de correção monetária extintos ou modificados por lei de ordem pública.

Nos termos da
tese fixada no Tema 285
(RE 632.212/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2025):

"1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação."

A mesma lógica aplica-se ao Plano Collor I (Tema 284), uma vez que a ADPF 165 englobou a análise de constitucionalidade de todos os planos econômicos do período.

A declaração de constitucionalidade proferida em sede de
controle concentrado
possui
eficácia erga omnes
e
efeito vinculante
, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal e do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/99, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública.

Nesse sentido:

"

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para condená-la a promover a correção das contribuições vertidas pelo participante, em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos dos anos de 1989, 1990 e 1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse de agir do participante ativo para pleitear a recomposição monetária das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar; (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão; e (iii) examinar se há direito à recomposição de expurgos inflacionários após o reconhecimento da constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracteriza interesse de agir a pretensão de recomposição monetária de contribuições vertidas a plano de previdência complementar, ainda que o participante permaneça ativo e não tenha resgatado a reserva de poupança.

4. Não incide prescrição quando a pretensão se refere à recomposição monetária de depósitos ainda não resgatados, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de diferenças somente tem início com o pagamento do benefício ou resgate da reserva.

4. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente.

5. A definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal condicionou eventual direito a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários à adesão aos acordos coletivos homologados no âmbito da ADPF 165, afastando o reconhecimento judicial de recomposição fora dessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 20, §§3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, Tema 284; STF, Tema 285; STJ, Súmula 289; STJ, Súmula 291

(N.U 0069535-53.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

"

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. EFICÁCIA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito da parte autora às diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, com base em índices aplicáveis aos Planos Verão, Collor I e Collor II.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, subsiste direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, conferindo efeito vinculante à decisão, nos termos do art. 102, §2o, da CF.. 4. A referida decisão reconheceu a legitimidade dos índices de correção monetária aplicados à época, afastando a existência de direito subjetivo à recomposição das diferenças. 5. O STF também homologou acordo coletivo para solução das demandas, estabelecendo a adesão como via adequada para eventual ressarcimento dos poupadores. 6. Assim, não subsiste fundamento jurídico para condenação das instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas no acordo homologado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: “1. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta o direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários. 2. Eventual ressarcimento de poupadores depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.”

(N.U 0004304-27.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)”

Na hipótese dos autos, observa-se que este processo foi devidamente sobrestado para aguardar a definição da Suprema Corte.

Após o julgamento dos paradigmas, a parte apelada (poupador) foi pessoalmente intimada para manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, instrumento este apontado pela Corte Superior como a única via remanescente para o recebimento de eventuais diferenças.

Constata-se, porém, que o apelado Ernandes Tadeu Vieira peticionou expressamente nos autos (ID 356598381) manifestando seu desinteresse em aderir ao referido acordo, pleiteando o prosseguimento do julgamento.

Ocorre que, diante da recusa à autocomposição e face à declaração de constitucionalidade das normas que instituíram os índices dos Planos Collor I e II, não subsiste fundamento jurídico para manter a condenação da instituição financeira. Se as normas são constitucionais, os índices aplicados pelo banco na época (cumprindo o dever legal) são válidos, restando inexistente o suposto ato ilícito ou inadimplemento contratual que amparava a pretensão de cobrança.

Alinhado a esse entendimento, este Tribunal de Justiça tem decidido que
"a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente"
(TJMT - Apelação Cível: 0069535-53.2011.8.11.0000, Relator: Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em: 25/03/2026, DJE: 01/04/2026).

Em suma, inexistindo direito à recomposição judicial fora das hipóteses do acordo recusado pelo autor, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe, em estrita observância à sistemática dos precedentes vinculantes (art. 927, I, do CPC).

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO ITAÚ S.A.
para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (art. 487, I, CPC).

Em razão da reforma total do julgado, inverto a sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa se beneficiária da justiça gratuita, majorando-os em 2% (total de 12%) nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026